Tribunal: TJMT
Processo: 1069590-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069590-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FORTUNATO SIMOES FRANCO - CPF: 108.458.216-36 (EMBARGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), BEQUEST DIGITAL LTDA - CNPJ: 48.100.082/0001-72 (EMBARGANTE), FELIPE MENEGOTTO DONADEL - CPF: 018.485.100-98 (ADVOGADO), BRUNO FARIA LOPES - CPF: 012.776.920-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CURSO ONLINE. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A realização tempestiva do estorno integral de valores cobrados em duplicidade, antes do vencimento da fatura, afasta a caracterização de cobrança indevida e a responsabilização civil da empresa.

O ajuizamento de ação judicial após a resolução administrativa do conflito, sem demonstração de novo fato lesivo, configura ausência de interesse de agir.

A omissão de fatos relevantes na petição inicial e a formulação de alegações contraditadas por provas documentais caracteriza litigância de má-fé.

Agravo interno provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BEQUEST DIGITAL LTDA.

e BEQUEST ECOM LTDA.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação ajuizada por Fortunato Simões Franco, que trata de suposta cobrança indevida por duplicidade na aquisição de curso online.

Na origem, o autor alegou que, após adquirir o curso “Formação Novos Milionários”, percebeu duplicidade de cobrança, tendo solicitado o cancelamento da compra parcelada. A sentença reconheceu a falha e condenou as rés à rescisão contratual, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais.

A decisão monocrática confirmou o entendimento, ao reconhecer a ausência de prova efetiva do estorno e a manutenção das cobranças nas faturas subsequentes.

No agravo, as agravantes sustentam que o estorno integral foi realizado no mesmo dia da solicitação (08/08/2023), antes do vencimento da fatura, e que não houve cobrança efetiva, restrição de crédito ou prejuízo, o que afastaria a responsabilização civil. Alegam, ainda, o cumprimento da liminar e a litigância de má-fé por parte do autor.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não houve comprovação concreta do estorno, que a liminar foi descumprida, e que as cobranças persistiram, gerando abalo moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A controvérsia refere-se à alegada cobrança indevida decorrente de duplicidade na aquisição do curso online “Formação Novos Milionários”, transação que, segundo o autor, teria sido realizada tanto à vista quanto parcelada em 12 vezes.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a duplicidade e condenando as rés à rescisão contratual da compra parcelada, à devolução em dobro de parte dos valores pagos, ao pagamento de multa por descumprimento de liminar e à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A decisão monocrática proferida por este Relator manteve a sentença ao considerar que as rés não comprovaram, de forma inequívoca, o cumprimento da obrigação e o estorno tempestivo.

Entretanto, ao reapreciar os autos em sede de agravo interno, observa-se que as agravantes trouxeram documentação precisa, objetiva e contemporânea à controvérsia, comprovando que o estorno integral no valor de R$ 1.196,76 foi processado no mesmo dia da solicitação do consumidor — 08/08/2023 — antes mesmo do vencimento da fatura, previsto para 28/08/2023.

Tal informação está evidenciada no comprovante de operação anexado aos autos, bem como na fatura do mês de agosto, na qual consta o lançamento do crédito no mesmo ciclo de consumo, com a restituição integral do limite do cartão, neutralizando qualquer reflexo econômico decorrente da suposta duplicidade.

Nesse sentido, fatura de agosto (id. 246847763):

Os comprovantes de cancelamento (id.246847772 e id.
246847792
):

Destaca-se, inclusive, que o próprio autor juntou aos autos a referida fatura de agosto, a qual contradiz expressamente sua narrativa inicial, evidenciando o estorno tempestivo e a ausência de prejuízo financeiro. A visualização de lançamentos contábeis em faturas subsequentes, desprovida de cobrança efetiva, não autoriza a configuração de repetição de indébito nem o reconhecimento de dano moral.

A comprovação documental apresentada confirma o que foi sustentado desde a contestação: que a duplicidade foi corrigida prontamente, que o limite foi restaurado e que não houve continuidade de cobrança, tampouco impacto negativo na esfera patrimonial do consumidor.

A empresa agiu com celeridade, transparência e diligência, afastando-se qualquer responsabilidade indenizatória.

Comprovada a ausência de cobrança efetiva, de encargos financeiros, de restrição de crédito e de repetição da cobrança, não se configuram os requisitos para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.

Cumpre observar que, mesmo tendo ciência da resolução do problema, o autor, ao elaborar a petição inicial, afirmou que a cobrança persistia, omitindo o fato de que o crédito compensatório já havia sido lançado.

A fatura anexada pelo próprio autor contradiz diretamente sua alegação, demonstrando que ele tinha pleno conhecimento de que o crédito havia sido efetivado, inexistindo, portanto, lesão a ser reparada.

Esse cenário revela a utilização do processo judicial de forma desvirtuada, com o propósito de obter vantagem indevida.

A mera visualização de lançamentos contábeis em faturas subsequentes, sem efetiva cobrança ou reflexo financeiro, não configura cobrança indevida, tampouco gera direito à reparação moral, especialmente diante da existência de estorno integral e tempestivo.

Ressalte-se que a ação foi ajuizada em 21/11/2023, ou seja, mais de três meses após a plena resolução administrativa da controvérsia (08/08/2023), sem qualquer demonstração de novo evento lesivo.

Dessa maneira, verifica-se que o autor omitiu fatos relevantes e distorceu a verdade ao redigir a petição inicial, apresentando como existente um conflito que já havia sido solucionado antes mesmo do vencimento da fatura.

Evidencia-se, a ausência de interesse de agir, a inexistência de pretensão resistida legítima e a prática de conduta processual contrária à boa-fé objetiva, à lealdade processual e ao dever de cooperação, nos termos dos
arts
. 5o e 6o do CPC.

Configura-se, po
rtanto,
a hipótese de litigância de má-fé
, nos te
rmos do art. 80, II e III, do CPC, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos e deu causa à instauração de processo manifestamente infundado, com o claro propósito de obter vantagem indevida.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo interno e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para:

Reformar integralmente a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial;

Condenar o recorrido, Fortunato Simões Franco, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do CPC, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025